Tribunal: STJ
Processo: 0005652-89.2016.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968322 - RJ
(2025/0224775-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
EMBARGADO
: GLAUCE RANGEL DOS SANTOS COSTA
EMBARGADO
: WAGNER ZELINSKI COSTA
OUTRO NOME
: WAGNER DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647
WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ100988
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55101372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 44e1dd3d-f39a-42ba-9872-4162034cf298

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 44e1dd3d-f39a-42ba-9872-4162034cf298

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968322 - RJ (2025
/0224775-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
EMBARGANTE : CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739

CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
EMBARGADO
: GLAUCE RANGEL DOS SANTOS COSTA
EMBARGADO
: WAGNER ZELINSKI COSTA
OUTRO NOME
: WAGNER DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647

WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ100988
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA53851109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: 999fd245-4aba-4b02-8d9f-aecf4917e94d

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

RELATÓRIO
TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
e CONSTRUTORA CALPER LTDA opõem embargos de declaração ao acórdão
assim ementado (fls. 3.399-3.400):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Documento eletrônico VDA53851109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: 999fd245-4aba-4b02-8d9f-aecf4917e94d

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, de
modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.207.433/RS,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
13/3/2023;
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

Documento eletrônico VDA53851109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: 999fd245-4aba-4b02-8d9f-aecf4917e94d

Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão e erro
material no acórdão, porque o agravo em recurso especial teria impugnado de forma
específica os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e indicado violação a dispositivos
de lei federal, não sendo correto afirmar a ausência de impugnação ao fundamento
relativo ao
do CPC.
art. 1.022
Afirma que há omissão quanto à necessidade de afastamento da aplicação
por analogia da Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial rebateu
todos os pontos da decisão de inadmissão, inclusive os referentes às Súmulas n. 5 e
n. 7 do STJ e à ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a inexistência de
qualquer óbice ao conhecimento do recurso especial.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos conforme certidões às
fls. 3.426-3.427.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, questionando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 3.404-3.405, destaquei):

Documento eletrônico VDA53851109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: 999fd245-4aba-4b02-8d9f-aecf4917e94d

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos c/c
danos morais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 200.000,00 (fl. 19).
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de ofensa ao art. 1.022
do CPC e na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir
a quo
que a parte deixara de impugnar o fundamento relativo à ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Conforme exposto na decisão de fls. 3.357-3.358, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, não refutou, de forma específica e
motivada, o óbice relativo à ausência de violação do
do CPC, limitando-
art. 1.022
se a desenvolver teses de mérito e a impugnar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Em relação à ausência de ofensa ao
do CPC, o que se observa no
art. 1.022
agravo em recurso especial é que a parte recorrente nem sequer identificou o
óbice aplicado, deixando de impugná-lo, pois, para afastá-lo, deveria, naquele
momento, demonstrar de que modo o acórdão recorrido incorrera em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, elucidando em que ponto a
matéria não fora enfrentada ou não fora suficientemente fundamentada, o que,
como visto, não ocorreu.
Outrossim, ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.207.433/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial,
de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial: a ausência de
ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53851109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: 999fd245-4aba-4b02-8d9f-aecf4917e94d

Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a afirmar que impugnou
especificamente todos os fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa"
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53851109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:50
Código de Controle do Documento: 999fd245-4aba-4b02-8d9f-aecf4917e94d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.968.322 / RJ
Número Registro: 2025/0224775-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056528920168190209 202524505238 56528920168190209
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS : THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
AGRAVADO
: GLAUCE RANGEL DOS SANTOS COSTA
AGRAVADO
: WAGNER ZELINSKI COSTA
OUTRO
NOME
: WAGNER DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647
WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ100988
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMBARGANTE : CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
Documento eletrônico VDA55077367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 5ebf1d7a-6a53-418a-8e6e-79b647928378

CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
EMBARGADO : GLAUCE RANGEL DOS SANTOS COSTA
EMBARGADO : WAGNER ZELINSKI COSTA
OUTRO NOME : WAGNER DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647
WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ100988
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 5ebf1d7a-6a53-418a-8e6e-79b647928378